Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual os recorrentes insurgem-se quanto à condenação a eles imposta pela sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras nos autos de no 0702242-24.2021.8.07.0020, cuja lide envolve responsabilidade por acidente de trânsito – colisão traseira. Arguem preliminares de inépcia, incompetência por necessidade de perícia e cerceamento de defesa. No mérito, afirmam que a distância de segurança foi respeitada e que o recorrido freou bruscamente sem sinalização; que não possuem responsabilidade pelo acidente; que há meios de prova para demonstração dessa alegação; que não há prova de que as despesas indicadas na inicial se referem ao veículo conduzido pelo recorrido. Pedem o acolhimento das preliminares e, caso ultrapassadas, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O recorrido argui preliminar de deserção. No mérito, afirma que a sentença não merece reforma e que os recorrentes litigam de má-fé.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça indeferida. Preparo recolhido. Preliminar de deserção rejeitada.
III. A petição inicial preenche todos os requisitos legais, permitindo inclusive o exercício do direito dos réus/recorrentes ao contraditório. A imprecisão técnica ou mesmo ausência de descrição completa dos veículos envolvidos não causa prejuízo, sobretudo porque a documentação que acompanha a inicial é suficiente para completar o entendimento do alegado. Preliminar de inépcia rejeitada.
IV. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova impossível, ainda que na modalidade indireta, uma vez que o local do acidente não foi preservado, nem mesmo analisado pela autoridade policial à época, assim como os veículos já foram reparados. Assim, não há objeto a ser periciado. Ademais, os recorrentes não pugnaram pela produção de outras provas documentais, realização de diligências ou mesmo a oitiva de testemunhas. O depoimento pessoal do requerente é prova imprestável, pois se limita à reprodução das alegações já contidas na inicial. Preliminares de incompetência e cerceamento de defesa rejeitadas.
V. Ainda que o veículo conduzido pelo recorrido não esteja registrado em seu nome, a propriedade não se confunde com o registro administrativo, pois transmite-se pela simples tradição. Além disso, mesmo que o veículo não pertença efetivamente ao recorrido, a ele é facultada a ação para reparação dos prejuízos, pois pode suportar, em ação de regresso, as consequências do ilícito. Precedente: “Não obstante a propriedade do veículo ser de terceira pessoa, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo não sendo o dono do automóvel, o condutor é parte legítima para reclamar em juízo a reparação pelos danos causados ao carro quando em sua posse, haja vista que também poderia ser alvo de ação reparatória regressiva proposta pela parte contrária no caso de lhe atribuírem culpa pelo acidente.” (Acórdão 1231395, 07186908220198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal).
VI. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), nem requereu a produção de prova capaz de afastar tal presunção.
VII. Cumpre ao réu o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, caput, do CPC, e a parte ré/recorrente não negou, em nenhum momento, que os veículos envolvidos no acidente eram um Ford Ka cinza placa PBX5864 (dirigido pelo autor) e um Hyndai HB20 branco placa PAT8775 (conduzido pelo primeiro réu/recorrente). A mera alegação de insuficiência de provas não aproveita à parte ré, sobretudo quando o cotejo das alegações das partes e a documentação existente nos autos é suficiente para esclarecer os fatos controvertidos.
VIII. O dano material sofrido pelo autor foi devidamente comprovado nos autos, bem assim a sua relação com o evento danoso, conforme IDs de origem 83800845, 83800848 e 83800846/83800848.
IX. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
X. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.